Tribunal: TJES
Processo: 0001452-97.2021.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001452-97.2021.8.08.0038
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
APELADO: WARLEY MARTINS MOREIRA e outros (2)
RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0001452-97.2021.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, WARLEY MARTINS MOREIRA, ARTUR CANDIDO GORONCI

APELADO: WARLEY MARTINS MOREIRA, ARTUR CANDIDO GORONCI, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PEDIDO DE NÃO INCIDÊNCIA. PEDIDO DE INCIDÊNCIA EM SEU PATAMAR MÁXIMO. IMPOSSIBILIDADE. READEQUAÇÃO DE REGIME INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS. 1.

[...] 3. Esta Corte Superior vem se manifestando no sentido de que a quantidade e a natureza das drogas apreendidas, isoladamente consideradas, não constituem elementos suficientes para afastar a redutora do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, ao pretexto do agente se dedicar ao comércio espúrio. 4. Embora os vetores do art. 42 da Lei de Drogas, isoladamente, não sejam suficientes para afastar a redutora do tráfico privilegiado, conforme posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal e mais recentemente por este Tribunal Superior, constituem elementos idôneos para modular a referida causa de diminuição, quando não valoradas na primeira etapa da dosimetria, sob pena de incorrer em bis in idem. (HC n. 725.534/SP, Ministro Relator Ribeiro Dantas, julgado em 27/4/2022, DJe 1º/6/2022) (AgRg no HC n. 879.129/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 26/6/2024.)
2.
A jurisprudência recente do STJ supracitada permite que a quantidade e natureza dos tóxicos sirva para modular a fração de incidência do tráfico privilegiado.
3.
Como as penas-base de ambos os acusados foram fixadas em seus patamares mínimos, verifica-se que o Magistrado de primeiro grau utilizou-se corretamente da natureza e diversidade do tóxico apreendido somente para modular a fração de incidência do tráfico privilegiado, motivo pelo qual as penas dos recorrentes devem ser mantidas inalteradas.
4.

Verifica-se que o Magistrado de primeiro grau incorreu em erro material ao fixar o regime aberto para um dos acusados, uma vez que a pena fixada superou 04 (quatro) anos de reclusão.
5.
Quanto ao outro acusado, uma vez que em conformidade com o artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal, mantenho o regime inicial semiaberto
6
.
Resta inviável a correção do erro material cometido em relação a um dos acusados, a fim de não incorrer em
reformatio in pejus
.
7.

Recursos desprovidos.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA
Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0001452-97.2021.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, WARLEY MARTINS MOREIRA, ARTUR CANDIDO GORONCI

APELADO: WARLEY MARTINS MOREIRA, ARTUR CANDIDO GORONCI, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação interpostos pelo
Ministério Público Estadual, Werley Martins Moreira e Artur Cândido Goronci
em face de sentença que considerou os acusados como incursos nas sanções do artigo 33, da Lei n. 11.343/2006, condenando o Wesley à pena de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e a Artur à pena de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento 415 (quatrocentos e quinze) dias-multa a ambos.

Em sede recursal, requer o Ministério Público o afastamento da causa de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado.

A defesa de ambos os acusados, por outro lado, requer a aplicação da causa de diminuição supracitada em seu patamar máximo, bem como a aplicação de regime de cumprimento mais brando para Artur.

As pretensões, contudo, não merecem prosperar.

De acordo com a denúncia:

[...] Emerge dos autos que, no dia 09 de julho de 2021, por volta das 06h52min, na Rua Alpha 08, Bairro Alvorada, Nova Venécia/ES, os denunciados tinham em depósito drogas em desacordo com a determinação legal, e, mediante animus associativo, uniram-se com a finalidade de praticarem o tráfico de entorpecentes, de forma estável e permanente.

Na data dos fatos, mediante mandado de busca e apreensão de n° 0001370-66.2021.8.08.0038, policiais se deslocaram até o local supramencionado. Ao chegarem no local, realizaram um cerco envolta da residência do acusado Warley, onde dentro da casa fora encontrado os dois denunciados.

Diante disso, utilizou-se da cadela Jade para realizar buscas dentro da residência, na qual foi encontrado uma balança com resquícios de substancia análoga à maconha.

Após vistorias dentro da casa, deslocaram para os fundos da residência, onde a cadela encontrou enterrado dentro de uma sacola 7 tabletes de maconha, totalizando aproximadamente 2.268 KG.

Ademais, os entorpecentes apreendidos foram submetidos a exame de constatação provisória juntado às fis. 41, não havendo dúvidas tratarem-se de substâncias previstas na Portaria/ANVISA n° 344/98, atualizada pela Resolução - RDC n° 2 13/18. [...]

Quanto aos pedidos referentes à incidência da causa de diminuição prevista pelo artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, sem razão tanto o Ministério Público quanto a defesa.

Requer o Ministério Público que não seja aplicada a causa de diminuição prevista pelo artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, bem como requer a defesa a aplicação de tal benesse em seu patamar máximo.

Inicialmente, analisemos o que prevê o artigo supracitado:

“§4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos,
desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa
.”

Conforme destacado pelo Magistrado de primeiro grau, ambos os acusados são primários, e, além disso, inexistem nos autos elementos que indiquem que se dedicam a atividades criminosas ou que integram organização criminosa.

Ademais, destaco que
o único argumento apresentado pela acusação para embasar ambos os pedidos feitos se resume ao fato de ter sido apreendida grande quantidade de maconha
.

Contudo, conforme jurisprudência já pacificada do Superior Tribunal de Justiça,
a quantidade e a natureza da droga apreendida não é suficiente para afastar a incidência da benesse supracitada
.

Nesse sentido, o STJ:

[...] 2. A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 3. Esta Corte Superior vem se manifestando no sentido de que
a quantidade e a natureza das drogas apreendidas, isoladamente consideradas, não constituem elementos suficientes para afastar a redutora do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006
,
ao pretexto do agente se dedicar ao comércio espúrio. 4.
Embora os vetores do art. 42 da Lei de Drogas, isoladamente, não sejam suficientes para afastar a redutora do tráfico privilegiado, conforme posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal e mais recentemente por este Tribunal Superior, constituem elementos idôneos para modular a referida causa de diminuição, quando não valoradas na primeira etapa da dosimetria, sob pena de incorrer em
bis in idem
. (HC n. 725.534/SP, Ministro Relator Ribeiro Dantas, julgado em 27/4/2022, DJe 1º/6/2022) (AgRg no HC n. 879.129/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 26/6/2024.)

Assim, verifica-se que jurisprudência recente da Corte supracitada permite que a quantidade e natureza dos tóxicos sirva para modular a fração de incidência do tráfico privilegiado.

Ademais, como as penas-base de ambos os acusados foram fixadas em seu patamares mínimos, verifica-se que o Magistrado de primeiro grau utilizou-se corretamente da natureza e diversidade do tóxico apreendido somente para modular a fração de incidência do tráfico privilegiado, motivo pelo qual as penas de Artur e Werley devem ser mantidas inalteradas.

Quanto ao pedido de readequação do regime inicial de cumprimento de Artur, sem razão a defesa.

Isso porque o Magistrado de primeiro grau incorreu em erro material ao fixar o regime aberto para o acusado Werley, uma vez que a pena fixada superou 04 (quatro) anos de reclusão.

Assim, uma vez que em conformidade com o artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal, mantenho o regime inicial semiaberto para o acusado Artur e deixo de corrigir o erro material cometido em relação a Werley para não incorrer em
reformatio in pejus.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos para, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o preclaro Relator, para negar provimento aos recursos.